Tribunal: TJSP
Processo: 1108829-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Prescrição da pretensão dos Autores. Ocorrência. Não se discutem questões contratuais nos autos, mas a existência, ou não, de enriquecimento sem causa do Réu, após adjudicação do imóvel decorrente de frustração dos leilões extrajudiciais, sem repasse de valores aos Autores, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no. 9.514/1997. Prescrição trienal já

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Prescrição da pretensão dos Autores. Ocorrência. Não se discutem questões contratuais nos autos, mas a existência, ou não, de enriquecimento sem causa do Réu, após adjudicação do imóvel decorrente de frustração dos leilões extrajudiciais, sem repasse de valores aos Autores, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no. 9.514/1997. Prescrição trienal já decorrida antes do ajuizamento da ação. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108829-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSÉ
MARIA
BATLLE
GALCERAN
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ELIZABETH SENCHETTI BATLLE, é apelado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1108829-88.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
34193
2
Apelação Cível no 1108829-88.2019.8.26.0100
Apelantes/Autores:
JOSÉ MARIA BATTLLE GALCERAN e
ELISABETH SENCHETI BATTLLE
Apelado/Réu:
BANCO PINE S/A
MM.a Juíza de Direito: Priscilla Bittar Neves Netto
Comarca de São Paulo 36a Vara Cível
Voto no 34193
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL. Prescrição da pretensão dos Autores. Ocorrência. Não se
discutem questões contratuais nos autos, mas a existência, ou não, de
enriquecimento sem causa do Réu, após adjudicação do imóvel
decorrente de frustração dos leilões extrajudiciais, sem repasse de
valores aos Autores, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no.
9.514/1997. Prescrição trienal já decorrida antes do ajuizamento da
ação. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls. 01/17)
ajuizada por JOSÉ MARIA BATTLLE GALCERAN e ELISABETH SENCHETI
BATTLLE contra BANCO PINE S/A julgada extinta, com resolução do mérito, pela r.
sentença (e-fls. 301/303 e 356), cujo relatório adoto, decretando a prescrição da
pretensão dos Autores e condenando os mesmos ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados
em R$ 5.000,00.
Inconformados,
os
Autores
interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 358/374), aduzindo que o prazo prescricional para
discussão de abusividades contratuais é o decenal, geral, e não trienal, devendo-se
reconhecer o dever do Réu de entregar aos Autores a diferença entre os valores
obtidos com a alienação do imóvel, após adjudicação, e aqueles gastos que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1108829-88.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
34193
3
Autores tiveram com a desocupação do bem.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
375) e, intimado, o Réu apresentou contrarrazões (e-fls. 377/414).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cobrança
ajuizada por consumidores contra instituição financeira, que deixou de repassar
valores aos Autores após alienação de bem imóvel adjudicado ao banco.
O presente recurso de apelação não merece
provimento.
A causa de pedir inicial, ao contrário do que
querem fazer crer os Autores, não dizia respeito a abusividades contratuais, mas a
pleitear ressarcimento por enriquecimento sem causa do Réu. Isso porque aduziram
que a instituição financeira deveria repassar valores aos Autores, após alienar
imóvel a terceiros, sendo que tal imóvel, objeto de contrato com alienação fiduciária
em garantia inadimplido pelos Autores, foi levado a leilões extrajudiciais e, após sua
frustração, foi adjudicado em nome do Réu, com perdão da dívida dos Autores, em
11.SET.2012 (e-fls. 38/39), nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no. 9.514/1997.
Ora, a pretensão pautada em enriquecimento
sem causa tem prazo prescricional de 3 anos, nos expressos termos do art. 206, §
3o, IV, do Código Civil. E, na hipótese dos autos, tal pretensão nasceu para os
Autores justamente com o registro da adjudicação e perdão da dívida dos
devedores na matrícula do imóvel, ou seja, em 11.SET.2012.
Logo, considerando-se que a presente ação
somente foi ajuizada em 30.OUT.2019, o prazo prescricional trienal havia escoado
há muito tempo.
O
presente
recurso,
pois,
não
merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, exceto quanto ao valor dos
honorários advocatícios de sucumbência, que deve ser majorado, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1108829-88.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
34193
4
85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 6.000,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
Réu para R$ 6.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora